Tribunal: CARF
Processo: 13833.000198/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.000198/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.937 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ERRO. PROVA. INEXISTÊNCIA.
Em não havendo qualquer prova de erro na apuração dos créditos da
fiscalização (feita exclusivamente com base nos lançamentos contábeis e
fiscais do contribuinte) deve ser mantida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa apurado no
4o Trimestre de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.000198/2004-11
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000198/2004-11

1.2. O pedido de crédito foi parcialmente deferido pela DERAT-SP, porquanto:
1.2.1. O montante total de crédito decorrente de bens qualificados como insumos
informado em notas fiscais é menor do que o montante descrito em DACON;
1.2.2. O montante total de crédito de revenda, de serviços qualificados como
insumos (inclusive armazenagem de venda), devoluções de vendas, e crédito
presumido apurados em Notas Fiscais são superiores àqueles informados em
DACON;
1.2.3. “Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda foram excluídos
quaisquer serviços e bens que não sofram alterações, tais como: consumo,
desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o bem ou produto que está sendo fabricado ou da
utilização na prestação de serviços”;
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca erro de cálculo da
fiscalização, pois:
1.3.1. Não levou em consideração os saldos dos períodos anteriores;
1.3.2. Descontou de forma incorreta os saldos do Mercado Interno e de
Exportação;
1.3.3. As DCOMPs vinculadas ao PER foram vinculadas ao crédito de dezembro
ao invés de retirar do montante total do crédito.
1.4. A DRJ Florianópolis mantém a decisão da DRF uma vez que:
1.4.1. No DACON não foi informado saldo credor acumulado no mês de outubro;
1.4.2. Os créditos do mercado interno foram integralmente consumidos com os
débitos declarados em DACON, inexistindo qualquer sobre de crédito a ser
arrastada para o mês subsequente;
1.4.3. Há erro de cálculo no desconto dos débitos de COFINS no mercado externo
(após os descontos integrais do mercado interno) em outubro e novembro;
1.4.4. O total de crédito ressarcível do trimestre apurado é maior do que o
pleiteado em PER;
1.4.5. A própria Recorrente vinculou cada um das DCOMPs ao crédito
acumulado dentro de um mês.
1.5. Ainda inconformada, a Recorrente apresentou Voluntário a esta Casa em que
reitera a tese de ausência de compensação do saldo credor acumulado do mercado interno com os
débitos dos meses subsequentes, e destaca que o saldo crédito de mercado externo apurado em
um mês pode ser transportado para os meses seguintes dentro de um mesmo trimestre calendário
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000198/2004-11

bem como ser impossível à fiscalização majorar o montante de débito devido em um mês sem
indicar os fundamentos para tanto.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, cumpre destacar que a fiscalização pode, sim, alterar o SALDO
DEVEDOR DESCRITO EM DACON a teor do que dispõe a Súmula 159 desta Corte. De mais
a mais, não houve qualquer alteração no saldo devedor do período; a DRJ considerou como
débito de COFINS uma e exatamente o declarado em DACON pela Recorrente:
DACON

DRJ

2.2. Como bem destaca a DRJ não há SALDO CREDOR ACUMULADO NO
MERCADO INTERNO a ser transportado para outro trimestre ou para outro mês dentro do
trimestre. A Recorrente indica em DACON saldo acumulado zero de COFINS em setembro; em
outubro e novembro, a totalidade dos créditos do mercado interno (integrais e presumidos) foram
consumidos com os débitos dos respectivos períodos ou do mês subsequente:
DACON

DRJ
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000198/2004-11

2.3. Por fim, também na forma do minucioso cálculo da DRJ, após compensar o
débito do período com crédito do mercado interno, foi compensado crédito presumido do
mercado externo e a sobra de cada um dos períodos foi somada até o montante total do pleiteado
em DCOMP. Destarte, como pleiteia a Recorrente o SALDO DE CRÉDITO DO MERCADO
EXTERNO FOI TRANSPORTADO PARA O MÊS SUBSEQUENTE e, de todo modo, não
houve necessidade de compensar saldo de crédito do mercado externo, uma vez que o débito de
cada um dos meses do período de apuração foi consumido com créditos de mercado interno e de
crédito presumido de exportação:

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.937 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.000198/2004-11

Fl. 546
DF CARF MF
Original